Tribunal: STF
Processo: MI 3680
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-19
Data de publicação: 2011-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGULAMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS E DE CADASTRO DE CONSUMIDORES: ART. 43 DA LEI N. 8.078/1990. INEXISTÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DE PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.